Tribunal: TJBA
Processo: 8003897-58.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003897-58.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: EVELYN KATERINE RODRIGUES BRANDAO e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA BEZERRA FERNANDES, CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTOS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE DIVULGAÇÃO (ARTS. 1º E 2º DA LEI 9.870/1999). ILEGALIDADE DOS REAJUSTES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por IREP – Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, ajuizada por Evelyn Katerine Rodrigues Brandão, Gabriella Gomes de Sá Almeida, Josemilio Silva Azevedo Menezes, Julyo Vitorio Leite dos Santos e Vanessa Porto Mendes Pereira, julgou procedentes os pedidos para: (a) declarar a nulidade do reajuste de 2025, autorizando aplicação do índice de 4,77% sobre a mensalidade de dezembro de 2024; (b) declarar a ilegalidade dos reajustes praticados entre 2019 e 2024, determinando a adoção de parâmetros específicos de correção; (c) condenar a instituição à devolução em dobro dos valores pagos a maior, corrigidos e acrescidos de juros; (d) fixar honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar a legalidade dos reajustes anuais das mensalidades do curso de Medicina praticados pela instituição de ensino, especialmente quanto à ausência de divulgação prévia das planilhas de custos e da justificativa da majoração, exigências previstas nos arts. 1º e 2º da Lei nº 9.870/1999.

III. Razões de decidir

A Lei nº 9.870/1999 admite reajuste das mensalidades apenas uma vez ao ano, condicionado à comprovação da variação de custos mediante apresentação de planilha e divulgação com antecedência mínima de 45 dias antes da matrícula.

No caso, a apelante não comprovou o cumprimento das exigências legais, apresentando documentos unilaterais e insuficientes para justificar os reajustes.

O ônus da prova incumbia à instituição, nos termos do art. 373, II, do CPC, não podendo ser transferido ao consumidor.

Jurisprudência consolidada reconhece a nulidade de reajustes sem observância do dever de transparência e publicidade (TJ-BA, APL nº 8000811-55.2020.8.05.0146; TJ-MT, APL nº 1000585-02.2018.8.11.0041).

Mantém-se, assim, a sentença que declarou a ilegalidade dos reajustes e determinou a devolução em dobro dos valores pagos em excesso.

Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC e Tema 1.059/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: I.

"É ilegal o reajuste de mensalidades escolares quando não comprovada a apresentação de planilha de custos e a divulgação prévia do valor com antecedência mínima de 45 dias, nos termos dos arts. 1º e 2º da Lei 9.870/1999."

II.

"Na ausência de comprovação do cumprimento do dever de transparência pela instituição de ensino, o ônus da prova incumbe ao fornecedor do serviço, impondo-se a restituição dos valores pagos a maior."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 205; CDC, arts. 6º, III e 14; CPC, arts. 373, II, e 85; Lei nº 9.870/1999, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL nº 8000811-55.2020.8.05.0146; TJ-MT, APL nº 1000585-02.2018.8.11.0041; Tema 1.059/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8003897-58.2025.8.05.0146
, em que figura como parte Apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA
e como Apelado
EVELYN KATERINE RODRIGUES BRANDAO
e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA